Tribunal: TJDFT
Processo: 0704832-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS.
I. Sem que estejam perfeitamente delineados nos autos a probabilidade do direito e o risco de dano, na forma do artigo 300 do Código de Processo, não se legitima a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada.
II. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar evidenciado risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa.
III. À falta de prova minimamente consistente de que o tratamento psiquiátrico prescrito não pode ser realizado na rede conveniada ou referenciada do plano de saúde, não é cabível a concessão da tutela de urgência, sobretudo antes do exercício do direito de defesa.
IV. A operadora do plano de saúde não está adstrita, legal ou contratualmente, a autorizar internação psiquiátrica em clínica específica.
V. Recurso conhecido e desprovido.